Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-90.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023026-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (AGRAVADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE QUE OS RECUPERANDOS RESTITUAM OS VALORES PROVENIENTES DA VENDA DO PRODUTO (ALGODÃO) QUE ORIGINALMENTE FOI SEQUESTRADO POR MEIO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU DEPÓSITO DE VALORES. ACÓRDÃO POSTERIOR QUE RECONHECE A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. PERDA DE OBJETO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a perda de objeto do pedido de devolução de valores referentes ao sequestro de 389,65 arrobas de algodão em pluma, equivalente a R$ 95.362,94, montante depositado pelo Agravante nos autos de origem e levantado via alvará judicial pelos Recuperandos.

O Agravante sustenta que a decisão violou entendimento anterior desta Câmara (Agravo de Instrumento n. 1013422-76.2022.8.11.0000) sobre a questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há perda de objeto do pedido de restituição dos valores levantados pelos Recuperandos, relativos ao sequestro de bens, à luz das decisões anteriores desta Câmara e, em especial, pelo reconhecimento da concursalidade do crédito do Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concursalidade do crédito do Agravante foi reconhecida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023316-76.2022.8.11.0000, no qual restou decidido que seu crédito deve ser satisfeito no âmbito da recuperação judicial, na classe quirografária, não sendo possível sua restituição de forma direta.

4.

O reconhecimento da submissão do crédito à recuperação judicial impede o levantamento de valores fora do que foi consignado pelo plano aprovado, sob pena de violação ao princípio da paridade entre credores (
par conditio creditorium
).

5.
Não obstante a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1013422-76.2022.8.11.0000, que previa a necessidade de depósito judicial dos valores controvertidos até ulterior deliberação, é incontroverso que posteriormente houve o reconhecimento da concursalidade do crédito (Agravo n. 1023316-76.2022.8.11.0000), o que torna desnecessária a restituição dos valores pelos Recuperandos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito do Agravante está sujeito à recuperação judicial e deve ser satisfeito conforme as disposições do plano homologado.

2.

A restituição dos valores proveniente da venda do produto objeto de sequestro, que foram levantados pelos Recuperandos, não é possível quando o crédito é submetido a concurso recuperacional, sob pena de afronta ao princípio da paridade entre credores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA,
em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004 proposta por
MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
e
OUTROS
.

A decisão agravada rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, mantendo a decisão que reconheceu a perda de objeto do pedido do Credor/Agravante de restituição de valores depositados nos autos da Recuperação Judicial e levantados pelos Recuperandos com a autorização do Juízo.

O Agravante afirma que, anteriormente, foi julgado por esta Câmara o Agravo de Instrumento n. 1013422-76.2022.8.11.0000, envolvendo as partes, no qual houve a reforma de uma decisão proferida na Recuperação Judicial de origem, afastando o deferimento do levantamento da quantia depositada no feito pelo Recorrente.

Aduz que também foi consignado no julgado que caberia ao Magistrado singular intimar o Grupo recuperando para que efetuasse a devolução do valor levantado, de modo que ficaria depositado em Juízo até o deslinde da controvérsia.

Aponta que em 02/12/2022 requereu em primeiro grau o cumprimento do acórdão com a respectiva intimação dos Recuperandos para depositarem judicialmente o valor de R$ 95.362,94 (noventa e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), todavia, em momento posterior foi prolatada decisão que seu pedido teria perdido objeto.

Explana que o fundamento utilizado pelo Magistrado é que houve o reconhecimento da concursalidade do crédito de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), originado na Execução n. 1004123-66.2019.8.11.0037, pois estando o credor arrolado na relação de credores (Classe III), o pagamento do crédito não pode ser realizado por meio da devolução do arresto ou valor equivalente, mas apenas por meio do plano de recuperação judicial.

Defende que na verdade o seu pedido é para que seja cumprido o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013422-76.2022.8.11.0000.

Naquele recurso, o Agravante buscou a reforma da decisão emanada em primeiro grau que determinou a sua intimação para que efetuasse o depósito judicial remanescente do valor equivalente a 389,65 (trezentos e oitenta e nove vírgula sessenta e cinco) arrobas de algodão em pluma.

O referido recurso reformou a decisão original no que tange à determinação de expedição de alvará em favor do grupo recuperando e, caso já houvesse o levantamento dos valores, que os Agravados procedessem a sua devolução nos autos, até que fosse apreciada a controvérsia pelo Juízo
a quo
.

Frisa que não buscou o recebimento do seu crédito, mas tão somente o cumprimento do acórdão mencionado.

Acrescenta que também houve o julgamento do Agravo de instrumento n. 1016389-31.2021.8.11.0000, o qual foi provido para afastar a obrigação de restituição do produto segundo sua cotação atual, o que reforça a necessidade da intimação do Recuperandos para realizarem o depósito dos valores.

Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso reformando-se a decisão recorrida para que os Recuperandos
“sejam intimados a depositar judicialmente o valor de R$ 95.362,94, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros legais de 1% a.m.”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 240311184.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso em id. 247686191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito a analisar se houve a perda de objeto do pedido de devolução de valores remanescentes concernentes ao sequestro de algodão em pluma (389,65 arrobas), que perfazem a quantia de R$ 95.362,94 (noventa e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), a qual foi depositada pelo Agravante nos autos de origem e levantada via alvará judicial pelos Recuperandos.

De início, convém pontuar que a ordem de sequestro de algodão foi oriunda da Execução n. 1004123-66.2019.8.11.0037, em trâmite na 3° Vara Cível de Primavera do Leste/MT, sendo que neste feito houve o cumprimento da ordem de sequestro liminar, restando constritas 9.230 (nove mil duzentos e trinta) arrobas de algodão pluma.

O Agravante fundamenta sua pretensão no acórdão emanado por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1013422-76.2022.8.11.0000, o qual assim consignou em sua ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA PROMOVER O DEPÓSITO JUDICIAL REMANESCENTE DO VALOR EQUIVALENTE A 389,65 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE VÍRGULA SESSENTA E CINCO) ARROBAS DE ALGODÃO EM PLUMA – QUESTÃO AINDA PENDENTE DE DISCUSSÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – DEPÓSITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DE LEVANTAMENTO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Ainda pende discussão a respeito da imediata restituição das 9.230 arrobas de algodão em pluma arrestadas na Ação de Execução n. 1004123-66.2019.8.11.0037, movida pelo Agravante em face dos sócios do Grupo Monte Alegre. E sendo assim, em homenagem ao Poder Geral de Cautela e visando resguardar eventuais direitos de ambas as partes, aconselhável que se determine o depósito em juízo do valor remanescente até ulterior decisão do Juízo, como determinado na origem. Lado outro, se a ordem de depósito judicial decorre do exercício do poder-geral de cautela do juiz para assegurar um equilíbrio na distribuição do direito entre as partes, esse mesmo poder de cautela autoriza a suspensão do levantamento até a decisão final. (N.U 1013422-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

A pretensão recursal demanda uma contextualização fática em face da existência de
pelo menos
03 (três) Agravos de Instrumento anteriores citados pelas partes que abordaram direta ou indiretamente a questão ora analisada.

Analisando por ordem cronológica, conforme citado pelos Recuperandos em suas Contrarrazões (id. 240311184), esta Câmara julgou o Agravo de Instrumento n. 1012210-54.2021.8.11.0000 interposto pelo Grupo recuperando em
09/07/2021
no qual este buscava, dentre outros pedidos, a restituição de
“9.230 arrobas de algodão em pluma, arrestadas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1004123-66.2019.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ou a imediata restituição do valor correspondente que, de acordo com a atual cotação do bem”
, sendo o recurso decidido no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU EFEITO ATIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DOS BENS CONSTRITOS NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO Nº
1004123-66.2019.8.11.0037
E Nº 1080219-13.2019.8.26.0100 –
CRÉDITOS INSCRITOS NO ROL E SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL
- PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não obstante os esforços hercúleos da ora agravante, a decisão deste Relator foi suficientemente clara ao dispor que os créditos em questão na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 e Ação de Execução nº
1004123-66.2019.8.11.0037

estão inscritos no rol de credores e permanecem sujeitos à recuperação judicial, bem como que o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal
, entendimento este manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1635332/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Julgado em 17/11/2016). A manutenção dos bens com os ora Agravantes extrapola até mesmo a disposição do art. 49, § 3º, da Lei em referência, porquanto autoriza estes a absorverem a penhora/arresto a seu talante e à revelia da recuperação, o que pode esvaziar o patrimônio da empresa recuperanda e inviabilizar seu soerguimento. Comungando do entendimento da d. Procuradoria Geral de Justiça, “entendo que os atos constritivos não devem ser mantidos, tão somente, sob a ótica de que foram efetivados antes da decisão de deferimento do procedimento de recuperação judicial, sobretudo, considerando que há evidências suficientes de que os créditos objetos do sequestro e do arresto ora sub oculis estão contemplados no Plano de Recuperação Judicial, posto que, estes figuram na Relação de Credores Unificada Elaborada pelo Administrador Judicial”. Assim, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos mesmos fundamentos e, em consonância com o Parecer Ministerial, DAR-LHE PROVIMENTO. (N.U 1012210-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022). (Destaquei).

No recurso supracitado, o ora Agravante interpôs Recurso Especial (id. 186649681 – daquele feito), o qual foi inadmitido, tendo o ora Recorrente manejado Agravo em Recurso Especial que pende de análise pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao Agravo de Instrumento n. 1016389-31.2021.8.11.0000, mencionado pelo Agravante, o qual foi interposto pelos Recuperandos em
09/09/2021
, requereu-se, dentre outros pleitos, a reforma da decisão recorrida para que, na impossibilidade de devolução do produto constrito na Execução n. 1004123-66.2019.8.11.0037, que o Credor procedesse
“a respectiva restituição do seu equivalente em dinheiro, com base na cotação atual da commodity, e não com base na cotação à época em que foram respectivamente arrestados e sequestrados”.

O recurso foi inicialmente foi provido (id. 172994681 – referido feito), contudo, foram opostos Embargos de Declaração pela terceira Louis Dreyfus Company Brasil S/A, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes (id. 191909666), ficando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇAO PARA PROMOVER O DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR REMANESCENTE – RELATOR RETIFICOU VOTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. Redatora Designada Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS. Em não se tratando de bens de capital, o produto agrícola, não pode ficar retido pela empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido e sem pertinência jurídica admitir qualquer juízo de essencialidade dos bens para fins de indisponibilidade, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Conhece dos embargos declaratórios e os acolhe para afastar a obrigatoriedade da restituição do produto para integrar o acervo da empresa em recuperação judicial.
(N.U
1016389-31.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023). (Destaquei).

No recurso supracitado o Grupo Monte Alegre interpôs Recurso Especial (id. 218829676 – autos de n. 1016389-31.2021.8.11.0000), sendo este admitido, porém ainda não apreciado pela Corte Superior.

Feitos tais esclarecimentos fáticos, em que pese a irresignação recursal, entendo que não mostra cabível a restituição/depósito de valores na forma pleiteada.

Isso porque, ainda que o Recorrente utilize como base para o pedido o acórdão emanado no Agravo de Instrumento n. 1013422-76.2022.8.11.0000, julgado em 09/11/2022,
é preciso pontuar que posteriormente esta Câmara reconheceu a concursalidade do crédito perseguido pelo Credor, por meio do Agravo de Instrumento n. 1023316-76.2022.8.11.0000
, julgado em 21/06/2023, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECUPERANDA, PARA REFORMANDO A SENTENÇA, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – HIPÓTESE EM QUE HOUVE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR, POSTULANDO PELO ARRESTO DE ALGODÃO EM PLUMA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DUAS VIAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é possível consentir que o credor, quando sequer tentou excutir seu crédito por meio da garantia originalmente firmada, opte, a seu próprio alvitre, pela satisfação do crédito por outros meios de execução.
Lado outro, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, o fato de a devedora estar em processo de recuperação judicial “leva à conclusão lógica de que o credor abriu mão da garantia/cláusula de reserva de domínio do maquinário dado em garantia da dívida – e, deste modo, passou à condição de credor quirografário, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.” (Id. 150443693 – Pág. 4 – fl. 55). Deste modo, operada a renúncia da garantia, o crédito do agravante deverá ser satisfeito no bojo da recuperação judicial, mediante sua inclusão na classe quirografária.
(N.U 1023316-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
21/06/2023
, Publicado no DJE 23/06/2023). (Destaquei).

Diante desse contexto, não há como prover a pretensão do Recorrente em afastar a perda de objeto do pedido de restituição dos valores relativos ao sequestro, ou mesmo o seu depósito no feito,
eis que essa Câmara já sedimentou em decisão recente que o crédito do Agravante deve se submeter à Recuperação Judicial dos Devedores.

Acrescenta-se que da mesma forma que esta Relatora se posicionou quando do julgamento do Agravo n. 1018647-09.2024.8.11.0000, manejado pela credora Louis Dreyfus, envolvendo a mesma recuperação judicial em comento e uma controvérsia semelhante, foi destacado que
“houve a novação do crédito perseguido pelo Credor/Agravante ante a homologação do plano recuperacional, de maneira que, permitir o recebimento deste valor de outro modo que não o previsto no plano ensejará em violação ao princípio da paridade de credores (par conditio creditorium)”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHEPROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025